Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729780-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 50783083, o agravante requer a desistência do recurso interposto (ID 49287129). Com amparo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Intimem-se. Após as expedições de praxe, ao arquivo com a devida baixa. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador